Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721736-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LAERCIO DE OLIVEIRA RAMOS em face da decisão que indeferiu o pedido liminar em sede de Habeas Corpus, para que o agravante pudesse comparecer ao Setor de Recursos Humanos da pessoa jurídica MPE Engenharia e Serviços S/A, a fim de assinar sua rescisão contratual, sem que isso fosse interpretado como descumprimento de medida protetiva. Sustenta que o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia expediu medida protetiva que proibiu a aproximação do agravante a uma distância menor que 50 metros de A.B.F.C. Argumenta que o Setor de Recursos Humanos da referida pessoa jurídica está situado próximo ao setor onde a suposta vítima trabalha e, por esse motivo, necessita da autorização judicial para homologar a rescisão do contrato de trabalho. Requer o processamento do presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar (ID 72402509). Em contrarrazões, o Ministério Público entendeu que o recurso perdeu o objeto, pois o habeas corpus já foi definitivamente julgado e arquivado (ID 73285321). Instada, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento, dada a superveniente perda de objeto (ID 73931883). É o relatório. Passo aos fundamentos. Conforme consignado na decisão proferida no Habeas Corpus n.o 0721710-92.2025.8.07.0000, o agravante pretendia assegurar que não fosse preso ou responsabilizado em razão de eventual encontro fortuito e involuntário com a vítima em áreas comuns da empresa, durante o comparecimento para tratar de sua rescisão contratual. Ocorre que a convocação para comparecimento ocorreu em 02/06/2025, e não há notícia de qualquer descumprimento de medida protetiva ou incidente relacionado ao fato. Diante disso, o referido habeas corpus foi julgado prejudicado, o que enseja, por consequência, a perda superveniente do objeto deste agravo, cujo propósito era impugnar a decisão que indeferiu a liminar no writ originário. Diante da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno desta Corte. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR